Tribunal: STF
Processo: HC 219134
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 674.380/SP (documento eletrônico 14).



    O impetrante sustenta que



    “[o] Paciente Jefferson de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).



    Consta nos autos que entre os meses de janeiro de 2020 até o dia 02 de dezembro de 2020, em horários incertos, nesta cidade e comarca de Bauru, Jefferson de Oliveira e Cristian Douglas da Rocha, teriam se associado entre eles para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    […]



    Apresentada à resposta a acusação, o MM. Juiz recebeu a denúncia, desconsiderando as graves ilegalidades que permeiam as interceptações telefônicas que originaram o presente processo. 



    Dessa forma, fora impetrado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, afirmando ter havido pela Polícia Federal ‘minuciosa investigação’. Inobstante, novo writ foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente o pleito não foi conhecido, motivo pelo qual foi interposto agravo regimental, visando a reconsideração da decisão agravada e o provimento do agravo regimental para ser reconhecida a nulidade da interceptação telefônica e das demais provas derivadas”. (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[a]s interceptações telefônicas são meios de prova excepcionais que devem apenas ser utilizados quando da ausência de outros meios capazes de demonstrar a autoria e participação dos indivíduos na prática do delito. 



    Portanto, há requisitos que devem ser cumpridos para que o magistrado possa deferir a interceptação telefônica, mormente a ausência de outros meios de produção de prova e a existência de efetivos indícios de autoria ou participação na prática do delito. 



    No caso sub judice, data máxima vênia, observa-se que as interceptações telefônicas que levaram a suposta autoria do acusado Jefferson são, em realidade, derivadas de informações obtidas quando da investigação e interceptação de terceiras pessoas. 



    Inicialmente, destaca-se o ofício nº 1078/2020 às fls. 20/26 dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos - Processo nº 0010403- 14.2020.8.26.0071, que data do dia 20 de julho de 2020, que trata sobre a representação inicial da quebra de sigilo telefônico de outros investigados, em nada dispondo sobre o defendente Jefferson ou qualquer envolvimento seu com os outros averiguados. 



    […]



    Dessa forma, sem que houvesse a menção de quaisquer investigações prévias e específicas realizadas sobre a pessoa de Jefferson, tanto no bojo do auto circunstanciado 01/2020 quanto no ofício requerendo a quebra de seu sigilo telefônico, foi requerida a interceptação do mesmo sob a alegação e suposição de que este estaria envolvido com a pessoa de Ivan (destacando-se, inclusive, que este investigado não foi denunciado nos presentes autos).” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “conceder a liminar de ordem de habeas corpus, com o fito imediato de conceder a liberdade provisória ao Paciente com a competente expedição do Alvará de Soltura Clausulado, até a decisão final. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas carreadas aos mencionados autos e das provas delas derivadas, com o devido desentranhamento de tais provas ilícitas maculadas e, assim, o definitivo restabelecimento da liberdade provisória ao Paciente, por todo exposto neste arrazoado, após a notificação a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo e colheita do parecer do DD. Parquet bandeirante, como medida de JUSTIÇA. 



    Por fim, caso esta Egrégia Corte entenda por não ser o Habeas Corpus via adequada para o presente pleito, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos do pedido acima.” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Sobre o tema do presente habeas corpus, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO DECRETO PREVENTIVO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na fundamentação da decisão de interceptação telefônica quando proferida por juízo competente e quando apresentadas fundadas razões acerca da imprescindibilidade da medida.



    2. A alteração do entendimento da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.



    3. Inexiste flagrante ilegalidade quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade concreta da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    4. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    Conforme se verifica, não se vislumbra, ao menos nessa via estreita do habeas corpus, qualquer nulidade no julgamento ocorrido na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, o ora impetrante não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório